Tribunal: STF
Processo: RE 1574961
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Grace Del Corso e outros opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por eles interposto “para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral”.



    Sustentam a existência de omissão na decisão embargada no tocante à inversão dos ônus sucumbenciais.



    Nesse ponto, aduzem, in verbis: 



    “em que pese o acerto do decisum ora embargado, restou omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pelo v. acórdão, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido.



    Assim, resta claro que a r. decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de redistribuir o ônus sucumbencial”.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada na decisão embargada. 



    Com efeito, na referida decisão deu-se provimento ao recurso extraordinário dos embargantes a fim de determinar que seja aplicada a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral na fixação do índice de correção monetária.



    Entretanto, não há como aferir em sede extraordinária o reflexo dessa decisão na distribuição dos ônus da sucumbência, considerando os valores objetos do cumprimento de sentença e aqueles suscitados na impugnação ofertada pelo Estado de São Paulo.



    Assim, cabe ao juízo de origem proceder a adequada redistribuição dos ônus da sucumbência considerando o provimento do apelo extremo.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete ao juízo da execução a fixação exata dos ônus de sucumbência. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados” (AI nº 666.529/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 11/4/2008). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou durante a execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 593.338/PE-ED-Segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30/6/2011).



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração apenas para determinar que a redistribuição dos ônus sucumbenciais deverá ser apurada no Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente